Tribunal: TJES
Processo: 5004186-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004186-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VINICIOS VIEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004186-11.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VINICIOS VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO MARCO INICIAL. CONDENAÇÃO POR MÚLTIPLOS CRIMES. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA MENORIDADE. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por condenado que busca a reforma de decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, relativa à condenação criminal proferida na AP nº 0006858-70.2014.8.08.0030, pelos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão punitiva intercorrente entre a data da publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão confirmatório, considerando a aplicação do art. 115 do CP em razão da menoridade do agravante à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional intercorrente deve observar a data da publicação da sentença condenatória recorrível, conforme interpretação do art. 117, IV, do Código Penal e jurisprudência consolidada do STF (HC 176.473/RR).

Constatado que entre a publicação da sentença (07/11/2017) e a publicação do acórdão confirmatório (07/06/2021) não transcorreu o prazo reduzido de 4 anos (art. 109, IV c/c art. 115, CP), não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

A prescrição da pretensão executória, por sua vez, resta afastada nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, pois o apenado encontra-se preso desde 2014 por outros processos, suspendendo-se o curso da prescrição.

A exclusão da contagem do prazo prescricional durante a prisão por outro processo penal encontra respaldo no entendimento firmado no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva intercorrente conta-se da data da publicação da sentença condenatória recorrível, não sendo possível utilizar como marco inicial a data da prolação da sentença.

O prazo prescricional reduzido pela menoridade (art. 115, CP) não se aplica quando não transcorreu integralmente entre marcos interruptivos válidos.

A prisão por outro motivo suspende o curso da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 116, § único, do CP.

A decisão que indefere o reconhecimento da prescrição com base em tais fundamentos deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV; 110, § 1º; 112, II; 115; 116, parágrafo único; 117, IV; 119.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 788 da Repercussão Geral, Plenário, j. 11.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004186-11.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VINICIOS VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
VINÍCIUS VIEIRA DE OLIVEIRA
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em seu favor.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a reforma da r. decisão, sustentando que o Juízo da Execução se equivocou ao analisar o pedido sob a ótica da prescrição da pretensão executória, utilizando como fundamento o art. 116, parágrafo único, do Código Penal, quando, na verdade, foi requerida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão confirmatório.

Pois bem.

A prescrição da pretensão punitiva intercorrente, modalidade que ocorre pela subsequente condenação pela inércia do Estado, é regulada pelos artigos 110, §2º; 112, II; e 119, IV, todos do Código Penal.

Para tanto, faz-se necessário que a sentença condenatória tenha sido publicada e disponibilizada em diário Oficial, a fim de dar início ao prazo recursal.

Em que pese a alegação defensiva, a norma penal não admite a utilização da data do dia da prolação da sentença condenatória como termo inicial para contagem do prazo prescricional, devendo ser observada a data da publicação do édito condenatório, momento em que se inicia o prazo para eventual recurso da defesa.

No caso em análise, a sentença condenatória foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 07/11/2017. Assim, considerando que entre a data da publicação da sentença condenatória (07/11/2017) e a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença (07/06/2021) se passaram 03 anos, 07 meses e 01 dia, resta claro que não houve o transcurso do prazo de 04 anos, não ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Ademais, na decisão vergastada pode-se observar que o Juízo da Execução esclareceu, de forma fundamentada, o questionamento acerca da modalidade de prescrição utilizada:

“
[...] o ponto destacado pela defesa foi considerado na manifestação ministerial acostada ao item 111.1 e, posteriormente, pela decisão atacada, vejamos:

No presente caso, conforme manifestação ministerial, se observa da aba processos criminais que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 30/06/2017. Nesse sentido, considerando que o apenado encontrava-se preso desde 2014, tanto pelas demais condenações, como em razão da AP 0006858- 70.2014.8.08.0030 (item 1.3 - fls. 36), tem-se inviável o reconhecimento da prescrição, na forma do art. 116, pú, CP.

Na esteira da promoção ministerial, como se vê, e retomando a análise da petição acostada ao item 108.1, esclarece que a modulação temporal havida no julgamento do Tema 788 impôs considerar a ocorrência do trânsito para a acusação em 30/06/2017, o que justificou a análise da questão sob o enfoque da prescrição executória e não punitiva [...]”.

O agravante, foi condenado na ação penal n.º 0006858-70.2014.8.08.0030, à pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A referida condenação deu-se da seguinte forma:

1) Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas Pena: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Prazo prescricional: 06 (seis) anos.

2) Associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei de Drogas).

Pena: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Prazo prescricional: 04 (quatro) anos.

3) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento).

Pena: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Prazo prescricional: 04 (quatro) anos.

4) Porte de arma de fogo com identificação suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento).

Pena: 03 (três) anos de reclusão.

Prazo prescricional: 04 (quatro) anos.

Convém ressaltar, que no concurso de crimes, tal como no caso
sub judice,
a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada crime, isoladamente (art. 119, CP) e que nos termos do inciso IV, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de oito anos, nos casos em que o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

Depreende-se dos autos que agravante contava com 19 anos de idade à época dos fatos, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, conforme disposto no artigo 115, do Código Penal.

Consta ainda, da decisão vergastada, a informação de que o agravante encontrava-se preso desde 2014.

Trata-se, portanto, de causa impeditiva suspensiva da prescrição, em conformidade com o que estabelece o art. 116, parágrafo único do CP,
“depois de passado em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo”
.

O apenado foi preso em flagrante no dia 07/06/2024, permanecendo preso até presente data, tanto nos autos da AP nº 0006858-70.2014.8.08.0030, quanto por outras duas condenações, AP nº 0007081-23.2014.8.08.0030 e AP nº 0000129-28.2014.8.08.0030, cujas sentenças condenatórias foram proferidas em 25/02/2015 e 17/11/2016, respectivamente, sendo que primeira transitou em julgado para ambas partes em 06/05/2016.

Deste modo, levando-se em conta a modulação dos efeitos do tema 788 do STF e, com base no que dispõe o artigo 116, do Código Penal, também não há que se falar em prescrição da pretensão executória, devendo ser mantida a decisão recorrida.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“
a condição de reincidente é um fato, alusivo a condição pessoal do agente, que não pode ser ignorado pelo juízo da Execução Penal, independente de ter sido expressamente reconhecida na sentença condenatória, porquanto abalaria extremamente o adequado desenvolvimento da execução da pena nos termos traçados pela Lei
”
.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.